Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-02.2015.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000767-02.2015.8.05.0020 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): GILBERTO DIAS LIMA, NAJARA VIANA OLIVEIRA, DANIELA SANTOS MOREIRA APELADO: OTAVIO SOUSA Advogado(s):DIOGO ANDRADE SANTANA, KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o vencimento básico, até a data da extinção do cargo de marceneiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público municipal que alega exposição a condições laborais nocivas, sem, contudo, apresentar prova técnica específica ou elementos probatórios contemporâneos que atestem tal insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR O adicional de insalubridade possui natureza indenizatória e está condicionado à efetiva comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, nos termos do art. 7º, XXIII, da CF/1988 e do art. 158 da Lei Municipal nº 192/2011. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, sendo inadmissível a presunção de insalubridade com base apenas em alegações genéricas. Ausente nos autos qualquer laudo técnico ou prova pericial contemporânea à prestação dos serviços que demonstre a exposição a agentes insalubres, não se legitima a concessão da vantagem pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: O servidor público municipal somente faz jus ao adicional de insalubridade mediante comprovação técnica de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde. Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 192/2011, art. 158. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 00134994420168130522, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 30.07.2024, pub. 05.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000767-02.2015.8.05.0020, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como apelada OTAVIO SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora